Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701249-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: SHAYANNE KELLY SANTOS DE CASTRO 02894784139 DESPACHO Intime-se a agravada, SHAYANNE KELLY SANTOS DE CASTRO, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator